Tribunal: TJSP
Processo: 3001590-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRETENSA APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 17.205, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019. Inviabilidade. Incidente protocolado antes da entrada em vigor da Lei Estadual no 17.205/2019, configurando, portanto, hipótese de situação jurídica já consolidada no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada) a obstar a aplicação retroativa da novel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRETENSA APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 17.205, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019. Inviabilidade. Incidente protocolado antes da entrada em vigor da Lei Estadual no 17.205/2019, configurando, portanto, hipótese de situação jurídica já consolidada no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada) a obstar a aplicação retroativa da novel legislação que reduziu o valor das obrigações estatais, para fins de definição de obrigação de pequeno valor do § 3o do artigo 100 da Constituição Federal. Decisão mantida, destacando-se que o Juízo singular determinou à parte credora que renunciasse ao montante que excede o teto de R$30.119,20, sob pena de cancelamento do incidente de OPV em curso, no que foi prontamente atendido pelo ora agravado. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000433492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001590-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada GILBERTO FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO NÃO PROVIDO, com
observação, V.U. Declarará voto o Desembargador Ribeiro de Paula" de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 16 de junho de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001590-63.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: GILBERTO FERREIRA DE SOUZA
VOTO No 50.095 (BS)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO VALOR. PRETENSA APLICAÇÃO DA LEI
ESTADUAL N. 17.205, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.
Inviabilidade. Incidente protocolado antes da entrada em vigor
da Lei Estadual no 17.205/2019, configurando, portanto,
hipótese de situação jurídica já consolidada no tempo (direito
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada) a obstar a
aplicação retroativa da novel legislação que reduziu o valor das
obrigações estatais, para fins de definição de obrigação de
pequeno valor do § 3o do artigo 100 da Constituição Federal.
Decisão mantida, destacando-se que o Juízo singular
determinou à parte credora que renunciasse ao montante que
excede o teto de R$30.119,20, sob pena de cancelamento do
incidente de OPV em curso, no que foi prontamente atendido
pelo ora agravado. RECURSO NÃO PROVIDO, com
observação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra r.
decisão proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau da 1a Vara da Fazenda
Pública da Capital, que afastou a aplicação da Lei Estadual no 17.205, de 7 de
novembro de 2019, não obstante tenha reconhecido que o montante
requisitado ultrapassa, de qualquer forma, o teto para as requisições de OPV
contra a Fazenda Estadual em 2019, inviabilizando, por ora, o processamento
dos presentes autos de Requisição de Pequeno Valor no
0038764-66.2018.8.26.0053/02.1
A Fazenda agravante sustenta que a novel norma processual deve
ser aplicada de imediato, sob o argumento de que a modalidade de
cumprimento de obrigação de pagar contra a Fazenda somente é definida com
a expedição do ofício requisitório e não do trânsito em julgado -, bem como
que tal posicionamento não ofende a nenhum ato jurídico processual
consolidado, motivos pelos quais requer a concessão de efeito suspensivo ativo
1 Decisão da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIÃO, e que não
foi reproduzida nestes autos digitais de agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e posterior reforma da decisão.
O recurso foi processado sem a antecipação da tutela recursal.2
A contraminuta foi apresentada, tendo o agravado esclarecido que
já renunciou expressamente
ao excedente do valor do RPV , nos termos da Lei
Estadual no 11.377/03.3
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Conforme dito anteriormente, e, ao contrário do esposado pela
agravante, observo que a ação principal transitou em julgado em 15.06.2018, o
cumprimento de sentença foi proposto em 08.11.2018, e a requisição de
pequeno valor foi protocolada
em 09.09.2019 , portanto, antes do advento da
Lei Estadual no 17.205, de 7 de novembro de 2019, denotando hipótese de
situação jurídica já consolidada no tempo (direito adquirido, ato jurídico
perfeito e coisa julgada).
Nestas circunstâncias, e, à luz do disposto no artigo 14 do Código
de Processo Civil,4 entendo ser inaplicável de forma retroativa a novel legislação
que reduziu o valor das obrigações estatais, para fins de definição de obrigação
de pequeno valor do § 3o do artigo 100 da Constituição Federal, sendo de rigor
a manutenção da decisão, destacando-se
que o Juízo singular determinou à
2 Fls. 20-22.
3 Fls. 25-34.
4 Artigo 14 do CPC A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte credora que renunciasse ao montante que excede o teto de R$30.119,20,
sob pena de cancelamento do incidente de OPV em curso, no que foi
prontamente
atendido pelo ora agravado, conforme se infere a fls. 33 da
contraminuta.
Pelo exposto, proponho a meus ilustres pares que seja negado
provimento ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 3001590-63.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 1a VFP Juíza Liliane Keyko Hioki.
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravado: GILBERTO FERREIRA DE SOUZA.
DECLARAÇÃO DE VOTO (vencedor) No 30.156.1
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, proferida em incidente
de requisição de pequeno valor, que entendeu ser inaplicável a Lei no 17.205/19.
Por votação unânime, em sessão permanente virtual, esta Câmara
negou provimento ao recurso de agravo.
Não divirijo do Relator Des. Souza Nery quanto ao resultado do
julgamento, mantenho a decisão agravada não apenas pelo fato de o RPV ter
sido emitido antes da Lei Estadual no 17.205, mas porque essa Lei não retroage
para alcançar título judicial formado (trânsito em julgado) antes de sua vigência.
A Lei 17.205, de 07/11/19, alterou a Lei 11.377/03 e reduziu o valor
dos créditos que se consideram como obrigações de pequeno valor nas
requisições diretas à Fazenda do Estado, autarquias, fundações e universidades
do estado de São Paulo, limitando-as ao teto individual de 400,214851 UFESPs.
Incontroverso que o título judicial que se executa transitou em
julgado antes da edição da referida Lei, pretende a FESP que o novo limite para a
expedição de RPVs seja imediatamente aplicado.
No entanto, a lei que fixa o limite para as requisições de pequeno
valor não retroage, prevalece a coisa julgada; o limite para a expedição de RPV é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquele vigente quando do trânsito em julgado, como já decidiu o STF:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE VALOR POR
LEI PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. I A norma que fixa o limite para a requisição de pequeno
valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não possui efeito
retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido
em momento posterior ao início de sua vigência. Precedentes. II Agravo regimental
a que se nega provimento.” (RE 629743 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC 30-09-2014)
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de obrigação de pequeno
valor (RPV). Pretensão de aplicação do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/19.
Trânsito em julgado da sentença que é anterior à publicação da lei estadual.
Observância aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa
julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Precedente do
Colendo
STF.
Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
3000245-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 8a VFP; Data do Julgamento:
06/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título judicial que transitou em
julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo
regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança
jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e deste Tribunal. Recurso
provido, com observação. (Agravo de Instrumento 2022280-33.2020.8.26.0000;
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro Central - 15a VFP; Data do Julgamento: 07/04/2012).
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Requisição de Pequeno Valor
Limite previsto na Lei estadual n.o 17.205/2019 Inaplicabilidade, no caso, pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofensa à segurança jurídica Trânsito em julgado da condenação judicial do Estado de
São Paulo, instauração do incidente de cumprimento de sentença e homologação dos
cálculos apresentados pela exequente em momento anterior à vigência da referida
norma Precedentes Violação à cláusula de reserva de plenário Inocorrência
Reconhecimento de repercussão geral no RE n.o 729.107 (Tema no 792) que não
conduz à imediata suspensão de feitos Recurso ao qual se nega provimento. (Agravo
de Instrumento 3000333-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - VFP; Data do
Julgamento: 31/10/2013).
A alteração da definição de obrigação de pequeno valor não tem
efeito retroativo, em atenção ao princípio da segurança jurídica; o contrário seria
permitir que por ato unilateral de vontade as Fazendas Públicas modificassem o
prazo para o cumprimento de suas obrigações.
Meu voto, portanto, também negava provimento ao recurso de
agravo, mas por fundamento diverso.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

3o JUIZ (vencedor)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos EletrônicosJOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10F275A6
5
7
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
112E7741
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3001590-63.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.